Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-48.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – Pretensão de concessão da ordem para fins de fornecimento imediato de Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição, para que possa requerer a sua aposentadoria perante outro órgão previdenciário, mediante o instituto da compensação financeira (art. 201 CF) – Carência da ação reconhecida, por falta de interesse de agir (inexistência de ato coator) – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – Pretensão de concessão da ordem para fins de fornecimento imediato de Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição, para que possa requerer a sua aposentadoria perante outro órgão previdenciário, mediante o instituto da compensação financeira (art. 201 CF) – Carência da ação reconhecida, por falta de interesse de agir (inexistência de ato coator) – Cabimento – Certidão de tempo de serviço que foi fornecida, sendo que a pretensão da apelante, na verdade, é a de averbação de seu tempo de contribuição, o que não pode ser discutido por meio da presente ação constitucional - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001821-48.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante MARIA
ELOISA DA COSTA TEIXEIRA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA
AUXILIADORA FIRMO DA SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-48.2019.8.26.0457 -Voto no
2
Apelação Cível: 1001821-48.2019.8.26.0457 JV
Apelante: MARIA ELOÍSA LEME DA COSTA TEIXEIRA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: PIRASSUNUNGA/SP
Juiz: Dr. DONEK HILSENRATH GARCIA
Voto no: 14.615 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL HABEAS DATA Pretensão de
concessão da ordem para fins de fornecimento imediato
de Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição,
para que possa requerer a sua aposentadoria perante
outro órgão previdenciário, mediante o instituto da
compensação financeira (art. 201 CF) Carência da ação
reconhecida, por falta de interesse de agir (inexistência de
ato coator) Cabimento Certidão de tempo de serviço
que foi fornecida, sendo que a pretensão da apelante, na
verdade, é a de averbação de seu tempo de contribuição, o
que não pode ser discutido por meio da presente ação
constitucional - Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 22/26, que reconheceu a apelante carecedora da ação, por fata
de interesse de agir (inexistência de ato coator) e indeferiu liminarmente a
inicial em “habeas data” impetrado contra o ato da DIRIGENTE
REGIONAL
DE
ENSINO
DA
SECRETARIA
REGIONAL
DA
EDUCAÇÃO DE PIRASSUNUNGA, para fins de fornecimento imediato da
certidão e respectiva averbação de tempo de contribuição, para que possa
requerer a sua aposentadoria perante outro órgão previdenciário, mediante o
instituto da compensação financeira (art. 201 CF). Custas ex lege.
Apelou a vencida (fls. 28/35), transcrevendo in totum o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-48.2019.8.26.0457 -Voto no
3
teor da petição inicial, insistindo na tese de que é absurdo o argumento de que
a referida certidão somente poderia ser fornecida se acaso a impetrante se
exonerasse do cargo que ocupa no âmbito estadual, rogando pela reforma do
julgado.
Contrarrazões a fls. 58/67.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que reconheceu a apelante carecedora da ação, por falta de interesse
de agir, e indeferiu liminarmente o “habeas data” impetrado para o fim de
fornecimento imediato da Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição,
para fins de aposentadoria perante outro órgão previdenciário, mediante o
instituto da compensação financeira (art. 201 CF).
O julgado não merece qualquer reparo.
Isto porque, de fato, inexiste ato coator passível
impetração do presente remédio constitucional, eis que, conforme se observa
dos documentos de fls. 11/16, a certidão de contagem de tempo de serviço da
apelante foi elaborada e expedida, o que denota que não houve negativa por
parte da autoridade coatora em prestar as informações requeridas, nos termos
do que estabelece o parágrafo único, inciso I, do art. 8o, da Lei n. 9.507/97:
“Art. 8° (...)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-48.2019.8.26.0457 -Voto no
4
Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:
I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de
dez dias sem decisão;
(...)” (g.m.)
Desse modo, o direito puro e simples ao conhecimento de
informações funcionais do servidor foi devidamente cumprido, inexistindo
fundamento legal para a impetração.
O que pretende a apelante, na verdade, é a averbação de
seu tempo de contribuição, e não a sua mera contagem (fls. 01/02), para que
possa instruir o seu pedido de aposentadoria perante outra autarquia
previdenciária, o que foi indeferido pela apelada, com fundamento no art. 12,
da Portaria MPS n. 154/08.
Todavia, o pedido inicial se limitou à expedição de sua
certidão de contagem de tempo de contribuição (fls. 05), mesmo porque,
eventual discussão acerca da averbação e apostilamento de seu tempo de
serviço não pode ser dirimida por meio da presente ação constitucional.
Assim, de rigor a manutenção do julgado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pela apelante capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-48.2019.8.26.0457 -Voto no
5
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora